Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analiso os pedidos de ID: 34858579. Passo ao saneamento do feito em relação a ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER, ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANTANNA, ANE MARY RANGEL DA SILVA e ANGELA QUEIROZ BARROS. As declarações de vínculo funcional foram acostadas no ID: 8943798 - fls. 586, 587, 588, 590-591, 592-593, 595 e 596 / PDF. Não foi localizada a declaração de vínculo funcional da beneficiária ANDREA CHAVES DE SANTANA. Observa-se das declarações de fls. 592 e 595 / PDF que a servidora ANE MARY RANGEL DA SILVA pertence ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro. As planilhas de custeio foram juntadas no ID: 8943968 - fls. 120-130 / PDF. As fichas financeiras foram acostadas no ID: 8943977 - fls. 197-227, 228-256, 257-287, 323-350 e 427-439, 351-381 e 440-470, 408-423 e 499-539 e 540-571 / PDF. Não foram encontradas as fichas financeiras de ANDREA CHAVES DE SANTANA. As declarações de filiação ao sindicato de classe encontram-se ilegíveis (ID: 8943798 - fls. 574-583 / PDF). Providencie o SINDIRETA a regularização dos vícios ora apontados. Manifeste-se o Distrito Federal sobre o vínculo funcional de ANE MARY RANGEL DA SILVA com a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador